Tribunal: CARF
Processo: 11065.724304/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Delson Santiago
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724304/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.171 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
MAKOUROS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003, 2006
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEGRALMENTE
RECONHECIDO PELA DRJ
Direito onde foi dado total provimento na manifestação de inconformidade,
não resta questão a ser discutida em Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Relator), Mariel Orsi Gameiro, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, e Paulo Régis
Venter (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 15-48.018 - 7a
Turma da DRJ/SDR, da sessão realizada em 26/09/2019, quando a turma acordou, por
unanimidade de votos, julgar a manifestação de inconformidade procedente. Como retorno a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724304/2012-70
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.171 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724304/2012-70

unidade de origem, para tomar as providências necessárias ao cumprimento desse Acórdão,
cobrando eventuais débitos não satisfeitos pela compensação.
Passamos ao Relatório, que nesta peça utilizaremos o constante do acórdão da
Douta DRJ:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em face
do Despacho Decisório DRF/NHO/SEORT no 949/2012, de 08 de outubro de 2012,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS, o qual
reconheceu parcialmente o direito creditório objeto da ação judicial no
2009.71.08.007805-5, no valor de R$ 54.238,25 (cinqüenta e quatro mil duzentos e
trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), atualizado conforme decisão judicial,
homologando parcialmente as compensações dos débitos constantes na Declaração de
Compensação – DCOMP no 09561.07073.150711.1.3.59-0310, até o limite do valor
do crédito reconhecido.
Em seu Despacho Decisório, a autoridade fiscal assim se manifestou:
6. O direito creditório oriundo da ação judicial resultou da aplicação da taxa Selic
sobre valores inicialmente glosados, mas já ressarcidos de PIS e de Cofins –
Exportação, sem, contudo, computar-se correção monetária. A decisão judicial
determinou a incidência da taxa Selic desde a data de cada Despacho Decisório que
indeferiu parte dos créditos pleiteados, até a data do efetivo ressarcimento.
7. Os valores sobre os quais incidiu a taxa Selic foram obtidos nos processos de
análise dos pedidos de ressarcimento e confirmados nos sistemas da RFB (fls. 90 a
92).
8. As datas dos Despachos indeferitórios – termo inicial da aplicação da Selic – e
as datas dos ressarcimentos – termo final da atualização monetária – foram
consultadas nos processos de análise dos pedidos de ressarcimento (fls. 15 a 89 e 93).
9. Após aplicação da taxa Selic, de acordo com os limites temporais estabelecidos
na decisão judicial, deduziu-se do valor calculado, o principal (já
ressarcido),apurando-se o crédito total de R$ 54.238,25 (fls. 94 a 96).
10. A divergência encontrada no valor do crédito pleiteado pelo contribuinte foi
devida à correção monetária aplicada em desacordo com a determinação judicial: no
período entre a protocolização dos pedidos de ressarcimento e a data do pedido de
habilitação.
(...)
Da Manifestação de Inconformidade
Cientificada em 07/11/2012, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade em 03/12/2012 contra o Despacho Decisório DRF/NHO/SEORT no
949/2012.
A interessada alega que o juízo de 1o grau reconheceu o direito da empresa
atualizar os referidos valores desde o mês subseqüente à data do protocolo do processo
de ressarcimento até o seu efetivo ressarcimento, período em que ficou caracterizada a
mora do Fisco, sendo que a empresa poderia compensar os referidos valores com
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.171 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724304/2012-70

outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, conforme certidão
narratória anexada.
Do Direito
Aduz a interessada que a divergência decorreu do cálculo da correção monetária
efetuada pela contribuinte em relação àquela realizada pelo Fisco, restando claro o
equívoco cometido pela autoridade fiscal na medida em que a decisão judicial
determinava que o cálculo deveria abranger desde o mês subseqüente à data do
protocolo do processo de ressarcimento até o seu efetivo ressarcimento, conforme
consta do corpo da sentença de 1o grau.
Do Pedido
Ante o exposto, requer e espera a impugnante que a presente impugnação seja
julgada procedente, com vistas a ser integralmente reconhecida as compensações
realizadas no processo supracitado.
A recorrente fora cientificada da decisão da DRJ em 27/11/2019, através do DTE,
fls 189, tendo a recorrente protocolou recurso voluntário em 20/12/2019, (fls 190 e seguintes).

Voto
Conselheiro: Carlos Delson Santiago, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
No recurso protocolado, argumentou o seguinte: em suma: Que a decisão da DRJ
que lhe deu integral provimento no recurso não foi cumprida, alega que persiste erro de cálculo
referente as datas que foram consideradas as atualizações através da Selic, como ordenado na
decisão judicial que lhe foi favorável.
De ante mão, percebe-se que a questão discordante contida neste Recurso
Voluntário, é exclusivamente de cálculo algébrico e não de direito a ser reconhecido.
Como a DRJ deu total provimento a Manifestação de Inconformidade, não há ou
não restou questão de Direito a ser reconhecido/discutido no presente Recurso Voluntário, por
este motivo, Voto em não reconhecer do Presente Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.171 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.724304/2012-70

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital